Tribunal: TJDFT
Processo: 0002612-28.2017.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. ESTUPRO. CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO. ESTUPRO. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que falar em absolvição quando a narrativa da vítima, corroborada pelos relatos da testemunha policial e pela confissão parcial do réu, comprovam satisfatoriamente, a autoria e materialidade dos crimes descritos na denúncia.
2. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio e contra a dignidade sexual, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.
3. Para a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o, inciso V, do Código Penal (restrição da liberdade), exige-se que a vítima permaneça com a liberdade restrita, em poder do agente criminoso, por período de tempo juridicamente relevante, assim considerado aquele que vai além do estritamente necessário para a consumação do crime de roubo. "In casu", a vítima descreveu que ficou em poder do acusado por cerca de 30 (trinta) minutos, tempo muito superior para que fosse realizada a subtração de seus pertences.
4. O delito do artigo 213, "caput", do Código Penal foi consumado, pois o réu a obrigou a vítima a colocar a mão em seu pênis e masturbá-lo, bem como forçou sua cabeça contra ele, fazendo com que sua boca encostasse diretamente no órgão genital dele.
5. Nos crimes contra a liberdade sexual, a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente pelo laudo de exame de corpo de delito, pois, não raramente, essas agressões não deixam vestígios e o delito pode ser comprovado por outros meios de prova, a exemplo da palavra da vítima, sobre a qual não recai o menor resquício de dúvidas.
6. A confissão extrajudicial, mesmo que não confirmada em juízo, pode ser empregada como fundamento para a condenação, se corroborada por outras provas judicializadas, como no caso dos autos. Ademais, a retratação do réu não alcançou o resultado pretendido, qual seja, a sua absolvição.
7. A prática de tipos diversos de abuso (sexo oral e masturbação) revela maior grau de reprovabilidade da conduta.
8. As circunstâncias do crime também são desfavoráveis, pois a prática do delito com o carro em movimento reduziu ou eliminou a capacidade de reação da vítima, assim como a chance de que ela fosse socorrida por terceiro que percebesse a prática do crime.
9. Recurso parcialmente provido.